Tribunal: TJSP
Processo: 0015072-28.2010.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Apelação criminal. Receptação qualificada. Tipicidade subjetiva. Dolo. Um comerciante, ao contrário de um leigo, sabe certamente que mercadorias sem documentos são mercadorias de origem espúria, ou seja, produzidas criminosamente, comumente ferindo outros comerciantes como ele próprio. Agindo dessa forma - ou seja, adquirindo por preço inferior, abrigando e recolhendo mercadorias que claramente

Ementa:
Apelação criminal. Receptação qualificada. Tipicidade subjetiva. Dolo. Um comerciante, ao contrário de um leigo, sabe certamente que mercadorias sem documentos são mercadorias de origem espúria, ou seja, produzidas criminosamente, comumente ferindo outros comerciantes como ele próprio. Agindo dessa forma - ou seja, adquirindo por preço inferior, abrigando e recolhendo mercadorias que claramente não surgiram de processos legais de comercialização, sobretudo desacompanhadas de documentos fiscais de procedência, para colocá-las à venda em seu comércio, desinteressado de sua origem que é sabidamente ilícita -, o agente nada mais fez que emergir claramente o dolo que então animava sua própria conduta profissional. Aquele que busca esconder os descaminhos que o bem trilhou para chegar a suas mãos, omitindo laconicamente sua origem e fazendo-o fora de qualquer comprovação satisfatória, aponta claramente a consciência e vontade que o animava quanto à respectiva procedência criminosa, a ponto de fazê-lo ocultar, quando questionado, a verdadeira fonte com respostas ambíguas, incompletas, divergentes ou evasivas.